Tribunal: TJMT
Processo: 1020150-38.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020150-38.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO - CNPJ: 13.138.622/0001-22 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), ELEN CAROLINA MARTINS - CPF: 006.562.181-69 (RECORRIDO), DIETER METZNER - CPF: 211.460.710-00 (ADVOGADO), WILMAR SCHRADER - CPF: 312.549.939-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1020150-38.2019.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL SAN MARINO

Recorrido(s):

ELEN CAROLINA MARTINS

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/08/20

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO

- TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A responsabilidade direta pelo pagamento das taxas condominiais é do condômino, proprietário do imóvel, por se tratar de obrigação propter rem - que existe em razão da coisa.

Não comprovado o adimplemento da obrigação condominial ou a ilegitimidade da cobrança, havendo provas suficientes a embasar o direito do condomínio, deve o pedido inicial ser julgado procedente.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente os Embargos à Execução opostos, reconhecendo a inexigibilidade da obrigação.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando a necessidade da reforma da decisão de primeiro grau para reconhecer exigibilidade do débito, bem como condenando a RECORRIDA ao pagamento das cotas condominiais devidas em sua integralidade, acrescidos de juros, multa e correção monetária e os honorários advocatícios.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum,
as razões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da consulta dos autos, verifico que assiste razão ao Recorrente.

Versa a presente demanda referente a execução de
taxas condominiais referente aos meses de maio, junho e julho de 2015,
perfazendo o valor de R$2.008,94 (dois mil e oito reais e noventa e quatro centavos), no momento da propositura da ação.

Ocorre que, o executado em seus Embargos a Execução afirma se tratar de débitos já pagos em outra ação (Proc.

62231 - 92.2014.811.0001).

Contudo, em análise detida dos autos, se observa que no
feito nº
62231 - 92.2014.811.0001,
cobrava os débitos referente aos meses de 06/2014 a 10/2014, transitando em julgado ação em 15/04/2014, havendo a decisão do juízo a quo em 06/2016,
que a atualização dos débitos deveria ser feita até a data do transito em julgado, qual seja, 14/04/2015.

Consta ainda, que por ter restado infrutífera a penhora via BACENJUD do valor total do débito, as partes
fizeram acordo
, que consta expressamente que a quitação é
referente aos meses junho/2014 a abril/2015
, no qual foi assinado pelo executado. Vejam:

Conforme depreende-se nos autos, fora proposta outra ação no
feito nº8083412 -42.2016.811.0001, que se

tratava do inadimplemento dos meses 05/2015 a 11/2016
. Porém, um acordo extrajudicial assinado por terceiros ocasionou o arquivamento do processo, mediante pedido de desistência, sem julgamento do mérito.

Entretanto,
o acordo realizado foi apenas parcial e abrangia os meses 03/2016 a 12/2016, 07/2017, 09/2017, 10/2017 e 11/2017
, ou seja, não entrando a cobrança do mês 05 a 07/2015, conforme demonstra o termo de confissão de dívida acostado.

Em que pese as fundamentações apresentadas nos Embargos à Execução, restou demonstrado que
nas execuções dos autos nº 62231 - 92.2014.811.0001 e 83412 -81.2016.811.0001 não houve quitação e nem a homologação de acordo, quanto às prestações vencidas nos meses de 05/2015 a 07/2015.

Portanto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente os Embargos à Execução, para reconhecer o pleito inicial como devido, ou seja, a exigibilidade do débito ao pagamento das cotas condominiais referente aos meses de
meses de maio, junho e julho de 2015.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
JULGAR IMPROCEDENTE os Embargos à Execução
, reconhecendo como devido o pagamento das cotas condominiais dos meses de
maio, junho e julho de 2015
, nos moldes previstos na execução.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2020